Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-08.2023.8.11.0045
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003282-08.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Exoneração, Gestante / Adotante / Paternidade, Exercício em Outro Município]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 024.817.811-39 (APELANTE), ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO), ALAN TOGNI (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO PARA DEPOIS DO GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE.
REINICIO
DA CONTAGEM APÓS O TÉRMINO DA LICEÇA-MATERNIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Carolina Ribeiro Pereira contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Governo e Administração e do Município de Lucas do Rio Verde. A impetrante, aprovada em concurso público para o cargo de médica, encontrava-se em licença-maternidade quando convocada para tomar posse. O pedido de prorrogação do prazo para posse foi negado pelo município, sob o argumento de que a impetrante teria que apresentar a portaria de exoneração do cargo anterior, o que implicaria na perda da licença-maternidade. A impetrante alega que a negativa do município impede o exercício de seus direitos constitucionais à licença-maternidade e à posse em cargo público. O município, em contrarrazões, sustenta que a impetrante não comprovou o requerimento administrativo de prorrogação do prazo para posse.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impetrante tem direito à prorrogação do prazo para posse em cargo público em razão de estar em licença-maternidade; e (
ii
) a ausência de prova documental do requerimento administrativo impede a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A impetrante comprovou que estava em gozo de licença-maternidade quando convocada para tomar posse no cargo público. O município, em suas informações, não negou o pedido de prorrogação do prazo para posse, inclusive, alegou que a prorrogação seria indevida em razão de possível enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa. Essa alegação demonstra que o pedido de prorrogação foi de fato realizado, ainda que verbalmente, e não aceito.

4. A licença-maternidade é um direito constitucional que visa proteger a maternidade, a infância, a mãe e o recém-nascido. O exercício legítimo desse direito não pode ser obstáculo à posse da impetrante no cargo público. A prorrogação do prazo para posse preserva o direito à licença-maternidade e garante a proteção à maternidade e à infância.

5. A concessão da segurança para prorrogar o prazo de posse não ofende a Lei de Improbidade Administrativa, pois não se está dando posse à impetrante enquanto ainda detentora de outro cargo público. A prorrogação visa apenas garantir que a impetrante possa tomar posse após o término da licença-maternidade, sem prejuízo da apresentação da documentação necessária, incluindo o termo de exoneração do cargo anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença reformada. Segurança concedida.

Teses de julgamento:

1. "
1. A candidata aprovada em concurso público que se encontra em licença-maternidade tem direito à prorrogação do prazo para tomar posse, sem prejuízo da apresentação da documentação necessária após o término da licença, incluindo o termo de exoneração do cargo anterior.
2. A ausência de prova documental do requerimento administrativo de prorrogação do prazo para posse não impede a concessão da segurança, quando o município reconhece a negativa do pedido em suas informações.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal,
arts
. 6º, 7º, XVIII, e 227.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Tribunal Pleno, Relator: Elpídio José Duque, Data de Julgamento: 06/11/2008, Data de Publicação: 19/11/2008; TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1000837-14.2022.8.26.0472, Relatora: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 01/07/2022, Data de Registro: 01/07/2022; TJSP, Remessa Necessária Cível 1038466-29.2022.8.26.0114, Relatora: Paola Lorena, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data de Registro: 06/06/2023; TJ-SP, Remessa Necessária Cível: 10011100520208260038, 7ª Câmara de Direito Público, Relator:
Ferno
Borba Franco, Data de Julgamento: 12/02/2021, Data de Publicação: 12/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de recurso de
apelação
interposto
por
Ana
Carolina Ribeiro Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, no
Mandado de Segurança

n. 1003282-08.2023.8.11.0045
impetrado por
Ana
carolina
Ribeiro Pereira
em face de
Alan Togni- Secretário Municipal de Governo e Administração

e do Município de Lucas do Rio Verde
,
denegou a ordem vindicada na petição inicial
.

A impetrante apelante
Ana Carolina Ribeiro Pereira
, irresignada com a sentença, relata ter sido aprovada no concurso público promovido pelo Município impetrado/apelado para exercer o cargo de médica. Todavia, na ocasião da sua convocação encontrava-se em período de licença-maternidade em seu cargo público temporário exercido em Sinop/MT.

Sustenta ter reunido todos os documentos solicitados e que foi informada que sua posse estava condicionada a apresentação da portaria de exoneração do seu cargo público anterior e que, por outro lado, o Município de Sinop informou que a exoneração da apelante ocasionaria a perda do direito ao gozo da licença-maternidade, motivo pelo qual solicitou a prorrogação do prazo de convocação e posse para depois do término da licença, o que foi indeferido pelo Munícipio impetrado/apelado.

Aduz que a inexistência de pedido administrativo e da negativa formal por parte da Autoridade coautora não são obstáculos para proteger o direito líquido e certo, especialmente, para tutelar direitos fundamentais, de usufruir de licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e salário.

Defende ser inafastável a conclusão de que a condição de existência de requerimento prévio deve ser mitigada em razão do sopesamento do direito constitucional de tomar posse e do direito fundamental de gozo de licença-maternidade.

Alega ter solicitado a prorrogação da sua posse por telefone, o que foi negado, sendo possível constatar, ao analisar a defesa, que “
é incontroverso que o Apelado negou a posse a Apelante em virtude de um inexistente acúmulo ilegal de cargos públicos, desta forma, as alegações da r. sentença não merecem prosperar, eis que se apoia tão somente na inexistência de burocracias extremante rasas para impedir o exercício dos direitos constitucionais da Apelante
.”

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de que seja reaberto pelo Munícipio impetrado apelado o prazo para convocação da impetrante/apelante para o cargo efetivo para o qual foi devidamente aprovada (id. 243743656).

Nas contrarrazões, id. 243743660, o Município de Lucas do Rio Verde argumenta que a sentença foi clara quanto a necessidade da impetrante ter de apresentar a prova documental de suas alegações por se tratar de mandado de segurança, bem assim, que não consta nos processo qualquer documento que demonstre que a impetrante tenha requerido administrativamente a prorrogação do prazo para tomar posse no cargo público para o qual foi nomeada, comprovação imprescindível para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Afirma que, ainda que seja superado o argumento da sentença, caso a Fazenda Pública Municipal procedesse com a posse da impetrante, mesmo tendo conhecimento do seu vínculo com outro ente federado, estaria infringindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Ao final pede o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr.
Marcelo Ferra de
Carvalho
, manifestou
:
“pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que o mandado de segurança seja recebido e deferida a ordem, concedendo à parte impetrante a prorrogação do prazo para apresentar os documentos e tomar posse no concurso público para o qual foi aprovada e convocada.”
(id.).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ
LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado,
Cuida-se
de recurso de
apelação
interposto
por
Ana
Carolina Ribeiro Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, no
Mandado de Segurança

n. 1003282-08.2023.8.11.0045
impetrado por
Ana
carolina
Ribeiro Pereira
em face de
Alan Togni- Secretário Municipal de Governo e Administração

e do Município de Lucas do Rio Verde
,
denegou a ordem vindicada na petição inicial
.

A sentença denegou a segurança ao argumento único de falta de prova pré-constituída

que demonstre que a impetrante tenha requerido administrativamente a prorrogação do prazo para tomar posse no cargo público para o qual foi nomeada e que
“
Os únicos documentos juntados nos autos foram o edital de convocação, publicado em 28/03/2023 (ID 114632266), documentos que comprovam que de fato a época se encontrava em gozo de licença maternidade decorrente de cargo público que ocupava no Município de Sinop/MT (ID 114632267), e um bilhete assinado por uma servidora da Secretaria de Saúde, cujo conteúdo não possui vinculação ao ato supostamente ilegal.”.

É certo que o direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma efetiva, com prova pré-constituída, vale dizer, ao impetrar o Mandado de Segurança já se deve comprovar o direito que se postula por prova documental, porquanto não se admite a instrução processual para esta modalidade.

Todavia, no caso há uma singularidade forte o suficiente para justificar a aceitação do Mandado de Segurança.

Sucede que a impetrante alega que estava em gozo de licença-maternidade
decorrente de cargo público que ocupava no Município de Sinop/MT
e ter sido indeferido pelo Munícipio impetrado apelado seu pedido de prorrogação, até o término da referida licença-maternidade, da posse no novo cargo de
“médico especialista em medicina de família e comunidade com ênfase em preceptoria médica”
, cujo certame foi realizado pelo Município impetrado/apelado
.

O gozo da licença-maternidade no período de
24/02/2023 a 22/08/2023

decorrente de cargo público que ocupava no Município de Sinop/MT foi efetivamente comprovado pela Portaria nº 0214/2023, expedida em 6.3.2023, pelo Município de Sinop juntada no id. 114632267.

Também restou comprovada a aprovação da impetrante aqui apelante no concurso público nº. 001/2022 realizado pelo Município de Lucas do Rio Verde, bem como que foi convocada para assumir o cargo de “
Médico Especialista Em Medicina De Família E Comunidade Com Ênfase A Preceptoria Médica”
por meio do Edital nº.: 34/2023 (id. 114632266).

O edital de convocação, publicado em 28/03/2023 pelo Município impetrado apelado foi juntado no id. 114632266.

Apenas o requerimento administrativo para prorrogação da posse e o indeferimento é que não restaram comprovados por documento. Todavia, ao prestar as informações (id. 243743180), o Município impetrado apelado
não negou que tenha realmente ocorrido o pedido e o indeferimento verbal
, tendo alegado apenas que seria indevida a nomeação da impetrante por conta de possível enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa, ao possibilitar a indevida “acumulação de cargos públicos”.

Aliás,
a própria alegação do Município de que não era possível atender o interesse da impetrante apelante já comprova, de forma inconteste, que realmente o pedido de prorrogação do prazo da posse não foi acolhido
.

Assim, como bem ponderou a d. Procuradora-Geral de Justiça, cujo fragmento da manifestação se transcreve, há uma excepcionalidade decorrente da falta de negação do Município impetrado de que não teria
aceito
o pedido de prorrogação do prazo da posse formulado pela impetrante apelante:

“No caso, apesar de não ter sido apresentada prova documental do ato coator,
verifica-se que o município, em sua defesa, não nega a sua ocorrência
, alegando que seria indevida a nomeação da impetrante, em razão de possível enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa, ao possibilitar a indevida “acumulação de cargos públicos”.

Sendo assim, não obstante a excepcionalidade da situação, entendo que o mandado de segurança deve ser conhecido, sem a comprovação formal da recusa da Administração, ante o reconhecimento da ocorrência do ato pela autoridade coatora
.

Com efeito, verifica-se que a impetrante comprova que durante o período de 24/02/2023 a 22/08/2023 estava em gozo de licença-maternidade concedida pela Prefeitura de Sinop, bem como que, durante o período, foi convocada para tomar posse no cargo de médica no município de Lucas do Rio Verde, por meio de ato publicado em 28/03/2023, que concedeu 10 (dez) dias úteis para os candidatos comparecerem para apresentar os documentos, se habilitarem e tomar posse nos referidos cargos.”.
(grifei).

Importante registrar que ao contrário da alegação do Município impetrado aqui apelado, a aceitação da prorrogação do prazo da posse não representaria ofensa a lei de Improbidade Administrativa, porquanto não se estaria dando posse para quem já era detentora de cargo público.

Estaria apenas sendo prorrogado o prazo da posse para depois do término do gozo da licença-maternidade, sem prejuízo, entretanto, da impetrante apelante ter que apresentar toda a documentação necessária, inclusive, o termo de exoneração do cargo anterior.

A licença maternidade é um direito constitucional que tem sua inspiração na proteção à maternidade, à infância, à mãe e ao recém-nascido e, com efeito, o exercício legítimo deste direito não pode se apresentar como obstáculo à posse da impetrante no cargo público para o qual foi devidamente aprovada.

Registra-se ainda que a prorrogação do prazo da posse da impetrante no novo cargo estaria apenas preservando seu direito de gozo da licença-maternidade e, em especial, garantindo a proteção à maternidade e à infância, como também ponderou o Ministério Público de origem, cujo fragmento de seu parecer se transcreve:

“A licença maternidade é um direito constitucional que tem sua inspiração na proteção à maternidade, à infância, à mãe e ao recém-nascido e, com efeito, o exercício legítimo deste direito não pode se apresentar como obstáculo à posse da impetrante no cargo público para o qual foi devidamente aprovada.”

E sobre o assunto, veja-se as orientações jurisprudenciais:

“MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO -
CONCURSO PÚBLICO
-
CANDIDATA APROVADA
-
POSSE IMPEDIDA EM RAZÃO DO GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE
-
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
- CONCESSÃO DA SEGURANÇA 1 - A jurisprudência já pacificou o entendimento que se autoridade prestar as informações com riquezas de detalhes, demonstrando o interesse no deslinde da questão, esta será legítima para figurar no polo passivo da ação. 2 -
O legislador constitucional dedicou especial atenção e proteção à família, à gestante, à maternidade, bem como à mulher. 3 - Impedir o acesso da impetrante ao cargo para o qual foi aprovada em razão de estar em período de licença maternidade é um equívoco. Obrigá-la a escolher entre dois direitos seus, posse ou licença maternidade representa uma ofensa aos princípios constitucionais.
4 - Segurança concedida. (TJES, Tribunal Pleno, Relator: Elpídio José Duque, Data de Julgamento: 06/11/2008, Data de Publicação: 19/11/2008)”
(grifei)
.

Também:

“
FUNCIONÁRIA TEMPORÁRIA – MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA –
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEAÇÃO PARA CARGO EFETIVO – LICENÇA-MATERNIDADE – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE
– Impetrante que é funcionária temporária contratada pelo Município e está em gozo de licença-maternidade –
Nomeação em cargo público efetivo no curso da licença – Proteção à maternidade e à infância
– Inteligência dos
arts
. 6º, caput, 7º, XVIII, e 227, todos da Constituição Federal, e dos
arts
. 3º, 4º, 5º e 7º, todos do ECA – Licença concedida pela própria Municipalidade, com base na Lei Municipal nº 3.447/18 – Município que, ao negar o direito à prorrogação do prazo da posse, nega o direito a licença-maternidade por ele mesmo concedida – Lei Municipal nº 3.447/18, cujas disposições regem a contratação temporária, que prevê a aplicação subsidiária, para os casos omissos, da Lei Complementar Municipal nº 37/2000 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Porto Ferreira) –
Estatuto que garante o direito à prorrogação da posse a servidor em licença (art. 22, § 1º) – Dispositivo legal que se aplica à impetrante ante à omissão da Lei Municipal nº 3.447/18 sobre o tema – Direito líquido e certo à prorrogação do prazo para posse reconhecido
– Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000837-14.2022.8.26.0472; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022)
”
(grifei).

Com mesma orientação:

“
Remessa Necessária. Mandado de Segurança.
Pedido de interrupção do prazo para nomeação e posse. Impetrante que estava em licença maternidade concedida pelo Estado. Reinício da contagem a partir do término da licença. Sentença que concedeu a ordem.
Direito a licença gestante resguardado na CF que não pode ser limitado por lei municipal. Art. 29, §1º, da Lei Municipal nº 1.399/55 que prevê que o prazo para a posse, no caso de servidor licenciado, será contado da data do retorno ao serviço.
Sentença mantida
. Negado provimento à remessa necessária. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1038466-29.2022.8.26.0114; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 06/06/2023)
”

(grifo próprio).

Também:

“
Reexame necessário. Mandado de segurança.
Concurso público. Candidata aprovada
no certame
porém impedida de tomar posse imediata do cargo em razão do gozo de licença-maternidade. Imposição da prorrogação da posse, procedimento com reclassificação da candidata para o último lugar. Ato de autoridade que se mostra desarrazoado e desproporcional. Proteção à maternidade e à infância.
Afronta aos
arts
. 6º e 7º, XVIII, da Constituição Federal. Dano moral indevido. Sentença mantida. Reexame desprovido. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 10011100520208260038, 7ª Câmara de Direito Público, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 12/02/2021, Data de Publicação: 12/02/2021)

(grifei)

Ante o exposto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de conceder a segurança para possibilitar a prorrogação, para depois do término do gozo da licença-maternidade, do prazo postulado pela impetrante para tomar posse no cargo de médica, cujo concurso foi realizado pelo Município impetrado, sem prejuízo da necessária apresentação de todos os documentos exigidos para tanto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025